Tribunal: TJBA
Processo: 8000079-66.2020.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000079-66.2020.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRAGUACI SANTOS NASCIMENTO CUSTODIO

Advogado(s)
:
IGOR DE SOUSA ANJOS

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA NR-15. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança por adicional de insalubridade cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem contra o Município de Gentio do Ouro.

2. Sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Gentio do Ouro julgou improcedentes os pedidos, sob os fundamentos de ausência de regulamentação específica, falta de comprovação das normas invocadas e das condições de trabalho, bem como por julgamento antecipado da lide.

3. Apelação cível interposta pela autora, sustentando o direito ao adicional com base no LTCAT 2017/2018, na legislação municipal e na NR-15, e pleiteando, alternativamente, a anulação da sentença para produção de prova pericial.

4. Decurso de prazo para apresentação de contrarrazões certificado, sendo os autos remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e distribuídos à Primeira Câmara Cível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a servidora técnica de enfermagem faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio (20%), com base na legislação municipal e na norma regulamentadora federal, mesmo na ausência de regulamentação local específica e sem necessidade de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Constituição Federal assegura o adicional de insalubridade aos servidores públicos (art. 39, § 3º, c/c art. 7º, XXIII).

7. A Lei Complementar Municipal nº 27/1995 prevê a gratificação por trabalho insalubre, ainda que não regulamente expressamente os percentuais e critérios.

8. A omissão do ente público quanto à regulamentação específica do adicional não obsta sua concessão, aplicando-se subsidiariamente a CLT e a NR-15, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e desta Corte.

9. A atividade de técnico de enfermagem em hospital, por si só, se enquadra na hipótese do Anexo 14 da NR-15, que caracteriza como insalubre, em grau médio, as funções com exposição habitual a agentes biológicos.

10. A documentação acostada, especialmente o LTCAT 2017/2018, elaborado pelo próprio Município, comprova a insalubridade do ambiente laboral.

11. A ausência de fornecimento regular de EPIs adequados, conforme alegado, reforça o direito ao adicional.

12. A jurisprudência desta Corte, firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, autoriza a dispensa de perícia técnica quando os fatos estiverem documentalmente comprovados ou forem incontroversos.

13. Aplicação do art. 192 da CLT para fixação do adicional em 20% sobre o salário mínimo.

14. Aplicação da prescrição quinquenal, conforme o Decreto nº 20.910/32, para limitar os efeitos financeiros às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau médio (20%) e condenar o Município ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal e os critérios legais de correção monetária e juros.

Tese de julgamento: A ausência de regulamentação municipal específica não impede o reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade, devendo ser aplicada subsidiariamente a NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo prescindível a produção de prova pericial quando a atividade insalubre estiver documentalmente comprovada ou for incontroversa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000079-66.2020.8.05.0084
, em que figuram como apelante
IRAGUACI SANTOS NASCIMENTO CUSTODIO
e como apelada
MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .